Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712059-07.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA ELLEN LUCENA DE MORAIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BÁRBARA ELLEN LUCENA DE MORAIS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que concluiu o curso superior de Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas em 19/12/2020, colou grau em 22/01/2021 e até o momento não recebeu o diploma, informando a Instituição de ensino que o prazo para entrega vai até maio de 2023; (ii) que ajuizou ação no Juizado Especial Cível Adjunto à 3a Vara Federal da SJDF, mas ainda não obteve êxito na obtenção do diploma; (iii) que, apesar de aprovada em primeiro lugar no concurso para professores temporários da Secretaria de Estado de Educação do Distrito (Edital No 27/2021), já tendo, inclusive, prestado serviços durante todo o ano de 2022, para essa nova convocação de 2023 se faz necessária a entrega do diploma; (iv) que, para não perder a vaga e a classificação, requereu a suspensão da vaga pelo período de 60 dias para que fosse realizada a entrega do documento requisitado, tendo como prazo final o dia 03/04/2023; e (v) que a exigência do diploma representa formalismo exacerbado porque o histórico escolar e o certificado de conclusão do curso demonstram sua formação profissional. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora considere os documentos apresentados (histórico escolar e certificado de conclusão de curso), para a renovação do contrato. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Não há nos autos elementos de convencimento hábeis a demonstrar violação ou risco de violação a direito líquido e certo da Impetrante à renovação do contrato com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Consta dos autos apenas a aprovação da Impetrante no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL, não havendo prova da recusa do certificado de conclusão do curso e do histórico escolar para a renovação do contrato. Na verdade, não há prova documental do contrato de trabalho relativo a 2022, de convocação para a renovação em 2023 e, o que é mais importante, de que em 03/04/2023 termina o prazo concedido para a entrega do diploma. Ante, pois, a manifesta carência probatória das alegações da Impetrante, não é possível concluir pela presença da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris) que, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, é indispensável à concessão de liminar em mandado de segurança. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator